Tribunal: TJBA
Processo: 8070667-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070667-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JESSICA DE SANTANA MACEDO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, FERNANDA FRANCO CAVALCANTE MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DOENÇA PREVIAMENTE CONHECIDA PELA OPERADORA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde promovesse, no prazo de 48 horas, a cobertura integral do tratamento da Agravada, mediante fornecimento do medicamento oncológico Zoladex (Goserelina) 3,6 mg, conforme prescrição médica, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória.

A agravante sustentou ausência de cumprimento do prazo de carência de 180 dias, existência de doença preexistente não declarada e inexistência de situação de urgência ou emergência. Interposto agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamento oncológico sob fundamento de carência contratual e doença preexistente, quando a operadora já tinha ciência inequívoca da patologia e havia custeado etapas anteriores do tratamento; e (ii) saber se o tratamento de câncer em curso, inclusive em fase de hormonioterapia, caracteriza situação de urgência ou emergência apta a afastar a carência contratual.

III. Razões de decidir

A operadora já possuía conhecimento inequívoco da doença, tendo autorizado e custeado cirurgia, quimioterapia e radioterapia anteriormente à migração contratual. A alegação de omissão dolosa não se sustenta quando a própria operadora detinha pleno acesso ao histórico clínico da beneficiária.

A exigência de novo período de carência para continuidade de tratamento oncológico em curso viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimentos de urgência e emergência. O tratamento de neoplasia maligna, inclusive na fase de hormonioterapia, envolve risco de progressão da doença e lesão irreparável, enquadrando-se na exceção legal ao prazo de carência.

A jurisprudência do STJ admite a validade de cláusula de carência, desde que não impeça atendimento em hipóteses de urgência ou emergência. Configurada a situação excepcional, mostra-se abusiva a negativa de cobertura.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico para continuidade de tratamento de câncer sob fundamento de carência contratual, quando a operadora já tinha ciência da doença e havia custeado etapas anteriores do tratamento. 2. O tratamento de neoplasia maligna, inclusive em fase de manutenção terapêutica, caracteriza situação de urgência ou emergência, afastando a aplicação de prazo de carência contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, 6º, I, e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.122.995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017; TJBA, APL 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8070667-83.2025.8.05.0000, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravada JESSICA DE SANTANA MACEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA